Tribunal: TJMT
Processo: 1019247-06.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019247-06.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Seqüestro e cárcere privado, Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (IMPETRANTE), MARCOS JONE SANTOS DA SILVA - CPF: 060.203.061-78 (PACIENTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DO RISCO QUE A LIBERDADE DO PRETENSO BENEFICIÁRIO REPRESENTA À EFICÁCIA DO PROCESSO CRIMINAL – PACIENTE QUE, EM TESE, INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA E TERIA, A MANDO DESTA, RESTRINGIDO A LIBERDADE DA VÍTIMA E A ESPANCADO, COMO FORMA DE REPRESÁLIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundada nos termos do art. 312 do CPP, notadamente para a garantia da ordem pública, abalada pelo
modus operandi
empregado na conduta ilícita.

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema.

Se as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, incogitável se torna a substituição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Jone Santos da Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

Conforme consignado na decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de
13.12.2019
, pela suposta prática dos delitos de sequestro e cárcere privado, lesão corporal, organização criminosa e porte de drogas para consumo pessoal, tipificados nos arts. 148 e 129, ambos do CP, art. 2º da Lei n. 12.850/13 e art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Aduz que, ao receber o caso, a autoridade apontada como coatora homologou o auto de prisão em flagrante e, consequentemente, converteu a prisão em preventiva, porém, com fundamentos abstratos, sem considerar os predicados pessoais favoráveis do paciente, nem mesmo a possibilidade de substituição da medida excepcional por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, expedindo-se em seu benefício o competente alvará de soltura, “inclusive com a fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica, se necessária” (Id 28615974).

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito”.

A liminar foi indeferida (Id 28870981).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso, que foram anexadas no Id 29414498.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, nos termos da manifestação lançada no Id 30111972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020